Tribunal: TJSP
Processo: 0031575-81.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Acolhimento dos embargos de declaração opostos por IESA e outra, a fim de que os juros sejam calculados no montante de 1% ao mês, desde a citação, e a correção monetária, pelo INPC – Fixação dos honorários sucumbenciais recursais – Majoração da verba honorária devida pela ré para 11% sobre o valor da condenação, com fulcro no disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do Novo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Acolhimento dos embargos de declaração opostos por IESA e outra, a fim de que os juros sejam calculados no montante de 1% ao mês, desde a citação, e a correção monetária, pelo INPC – Fixação dos honorários sucumbenciais recursais – Majoração da verba honorária devida pela ré para 11% sobre o valor da condenação, com fulcro no disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do Novo CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15), quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses.

Embargos opostos por IESA e outra acolhidos e embargos opostos pela CPTM rejeitados.